Tribunal: TCU
Processo: 016.817/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9495/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a reinstrução do processo: 1. Processo TC- Processo 016.817/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Marlene Almeida Medeiros (XXX.873.102-XX); Maria Marlene Almeida Medeiros (XXX.873.102-XX); Maridalva Santana Ferreira (XXX.672.322-XX); Odete Ferreira e Ferreira (XXX.302.552-XX); Terezinha Célia Lobato Lima da Silva (XXX.888.882-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que esclareça os indícios de acumulação irregular de cargos pelos interessados deste processo, bem assim a possível ocorrência do cômputo em duplicidade do tempo de serviço/contribuição.